Tribunal: TJSP
Processo: 2259359-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Locação de imóvel comercial - Embargos à execução de título extrajudicial - Pedido de gratuidade formulado pela embargante - Decisão de primeiro grau que indefere o benefício - Declaração de insuficiência de recursos que não acarreta o automático deferimento - Circunstâncias de fato que não se harmonizam com os requisitos exigidos para a concessão do benefício -

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Locação de imóvel comercial - Embargos à execução de título extrajudicial - Pedido de gratuidade formulado pela embargante - Decisão de primeiro grau que indefere o benefício - Declaração de insuficiência de recursos que não acarreta o automático deferimento - Circunstâncias de fato que não se harmonizam com os requisitos exigidos para a concessão do benefício - Hipossuficiência não caracterizada - Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal - Agravo desprovido, com observação